Tribunal: STJ
Processo: 5009412-18.2022.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200234 - MS (2025/0056317-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE FREITAS PADILHA
ADVOGADOS
: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES014380
CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA - ES023097
ANDREIA FERREIRA DE JESUS - BA059895
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO COM
MERCADORIA ESTRANGEIRA IRREGULAR. SÚMULAS N. 7 E 211
DO STJ. SÚMULAS N. 282, 283, 284 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando a restituição de veículo apreendido por transportar mercadoria
supostamente de forma irregular. Na sentença, concedeu-se a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi reformada, determinando o perdimento do
a quo
veículo.
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do
direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a
correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados
pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da violação da matéria
a quo
insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o
necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o recorrente não
logrou êxito em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta
incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca
do comando normativo dos dispositivos legais indicados como violados,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 983.543/RJ,
Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
relator Ministro Francisco Falcão; DJe 10/3/2017.
Documento eletrônico VDA51680965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 83f35645-5f9d-4303-b0c5-31b110fdb16e

III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do
recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão,
para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos,
o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com
as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas
n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou
menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz de
preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 83f35645-5f9d-4303-b0c5-31b110fdb16e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200234 - MS (2025/0056317-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE FREITAS PADILHA
ADVOGADOS
: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES014380
CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA - ES023097
ANDREIA FERREIRA DE JESUS - BA059895
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO
COM MERCADORIA ESTRANGEIRA IRREGULAR. SÚMULAS N. 7
E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282, 283, 284 E 356 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando a restituição de veículo apreendido por transportar mercadoria
supostamente de forma irregular. Na sentença, concedeu-se a segurança. No
Tribunal
, a sentença foi reformada, determinando o perdimento do
a quo
veículo.
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim,
seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente,
o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma,
verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão; DJe
.
10/3/2017
III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
Documento eletrônico VDA50778184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:54
Código de Controle do Documento: 5db7cbd9-b38a-49ee-a916-cdc9c6de77a2

defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
IV - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado objetivando
a restituição de veículo apreendido por transportar mercadoria supostamente de forma
irregular. Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada, determinando o perdimento do veículo.
Trata-se de agravo interno contra decisão que julgou recurso especial
interposto por Leandro de Freitas Padilha, com fundamento no art. 105, III,
da
a,
Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 932 DO CPC/2015.
INTRODUÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIA ESTRANGEIRA. VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
RESPONSABILIDADE.
PENA
DE
PERDIMENTO.
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso em concreto, pretende-se a restituição do veículo apreendido utilizado
para o transporte de mercadorias introduzidas irregularmente no país (notas fiscais
Documento eletrônico VDA50778184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:54
Código de Controle do Documento: 5db7cbd9-b38a-49ee-a916-cdc9c6de77a2

divergentes), sob o argumento da não contribuição do proprietário para a prática do ilícito e
da desproporcionalidade entre e o valor do veículo apreendido e o valor das mercadorias
apreendidas.
2. Aplica-se a pena de perdimento ao veículo utilizado para transporte de mercadoria
sujeita à mesma penalidade, tendo por fundamento o dano ocasionado ao erário, o qual não
se limita a eventual prejuízo financeiro, mas pressupõe desrespeito à legislação e ao controle
aduaneiro, em detrimento da política fiscal e alfandegária do país (artigos 96 e 104 do
Decreto-lei no 37/66 e 688 e 689 do Decreto no 6.759/2009).
3. Sem embargo do entendimento de que o transportador não teria como prever a
regularidade das mercadorias transportadas, a adoção de cuidados mínimos no momento de
verificar a idoneidade dos bens transportados faz parte de qualquer negócio.
4. A legislação aduaneira também não condiciona a aplicação da pena de perdimento
a que seja comprovada a intenção ou o dolo do proprietário do veículo em lesar o Fisco, nos
termos do disposto no Código Tributário Nacional em seu artigo 136.
5. As peculiaridades do caso descaracterizam a presunção de boa-fé por parte do
agravante, porquanto não demonstrada conduta zelosa e diligente, tampouco probidade a
nortear os atos que culminaram no perdimento da mercadoria e do veículo.
6. Não houve violação ao princípio da proporcionalidade no presente caso, tomando-
se como parâmetro apenas a comparação entre o valor das mercadorias apreendidas e o do
veículo perdido. Isso porque as normas aduaneiras em vigor visam justamente minar os
recursos econômicos daqueles que promovem o contrabando e/ou o descaminho, numa
tentativa de torná-los inviáveis, independentemente do espaço compreendido entre os
valores das mercadorias apreendidas e do veículo transportador.
7. Ademais, de acordo com o auto de infração, as mercadorias foram avaliadas em R$
559.364,92 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
noventa e dois centavos), enquanto que o veículo foi avaliado em R$ 207.466,00 (duzentos
e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais).
8. Agravo interno não provido.

No presente recurso especial, o recorrente apontou violação de dispositivos de
lei federal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Com efeito, o Recurso Especial interposto apresenta impugnação clara, específica e
suficientemente fundamentada contra os pontos essenciais do acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
[...]
Documento eletrônico VDA50778184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:54
Código de Controle do Documento: 5db7cbd9-b38a-49ee-a916-cdc9c6de77a2

Ademais, o recurso atacou de forma direta e específica os fundamentos do acórdão
recorrido, sobretudo no tocante à ausência de dolo na conduta do Agravante.
[...]
Portanto, é inequívoco o conhecimento do Recurso Especial, uma vez que a petição
recursal contém exposição clara dos fatos, do direito aplicável e da demonstração de
violação aos dispositivos legais federais apontados.
[...]
A suposta responsabilidade do proprietário do veículo, ora Recorrente, na prática do
ilícito penal de descaminho, foi apurada em processo regular na esfera penal,
consubstanciada em demonstração ignorada pelo Tribunal a quo, o que desencadeou a
omissão verificada no acórdão recorrido.
Deste modo, a análise das violações alegadas pelo Agravante no bojo do Recurso
Especial, ao contrário do que aduzido pela r. decisão agravada, não implicaria em qualquer
revolvimento fático, de sorte que não há que se falar em óbice da Súmula 07, deste Col.
STJ, ao conhecimento do recurso.
[...]
Importante o registro de que o STJ tem firme entendimento no sentido de que,
havendo oposição de embargos de declaração para sanar omissão, e sendo estes rejeitados
sem que o Tribunal se manifeste sobre os dispositivos legais indicados, considera-se
prequestionada a matéria, nos termos da jurisprudência consolidada.
Assim, a Súmula 211/STJ não pode ser aplicada de forma automática quando há
demonstração da omissão não sanada pelo Tribunal de origem, sobretudo quando a parte
adota as medidas processuais adequadas para viabilizar a análise da matéria pela instância
superior.
Além disso, observa-se que o Tribunal a quo tratou sobre da violação aos arts. 95, I e
II, e 104, V, do Decreto-Lei no 37/66, bem como aos arts. 674, I, e 688, V e §2o, do Decreto-
Lei no 6.759/2009.
[...]
Insta registrar que, ao que pese não constar menção expressa aos dispositivos de Lei
Federal violados, a presente demanda traduz notório prequestionamento implícito, o qual há
muito é aceito por esta Corte Superior.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os argumentos já analisados na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50778184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:54
Código de Controle do Documento: 5db7cbd9-b38a-49ee-a916-cdc9c6de77a2

A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017
Documento eletrônico VDA50778184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:54
Código de Controle do Documento: 5db7cbd9-b38a-49ee-a916-cdc9c6de77a2

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE,relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elemento, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
Documento eletrônico VDA50778184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:54
Código de Controle do Documento: 5db7cbd9-b38a-49ee-a916-cdc9c6de77a2

fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
a quo
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis
Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida
no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos
de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confira-se:
Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:54
Código de Controle do Documento: 5db7cbd9-b38a-49ee-a916-cdc9c6de77a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.200.234 / MS
Número Registro: 2025/0056317-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50094121820224036000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO DE FREITAS PADILHA
ADVOGADOS
: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES014380
CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA - ES023097
ANDREIA FERREIRA DE JESUS - BA059895
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
VEÍCULO APREENDIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO DE FREITAS PADILHA
ADVOGADOS : JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES014380
CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA - ES023097
ANDREIA FERREIRA DE JESUS - BA059895
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51651026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 0e924a84-ff83-4d5a-adac-3ce14fe67f96

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 0e924a84-ff83-4d5a-adac-3ce14fe67f96